Tribunal: TJSP
Processo: 1002869-90.2025.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
COBRANÇA. Cartão de crédito. Relação de consumo. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastada. Comprovada inadimplência. A ausência de apresentação de contrato de adesão assinado pelo demandado não constitui óbice à cobrança. Réu que não nega o inadimplemento e afirma que entabulou com o demandante o parcelamento do débito. Faturas que provam ausência de pagamento do parcelamento. Alegação

Ementa:
COBRANÇA. Cartão de crédito. Relação de consumo. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastada. Comprovada inadimplência. A ausência de apresentação de contrato de adesão assinado pelo demandado não constitui óbice à cobrança. Réu que não nega o inadimplemento e afirma que entabulou com o demandante o parcelamento do débito. Faturas que provam ausência de pagamento do parcelamento. Alegação genérica de abusividade dos encargos aplicados. Não cabimento. Encargos contratuais incidentes sobre o débito explicitados em cada uma das faturas. Ausência de abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Impossibilidade. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 382 e 283, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.